Tribunal: STF
Processo: Rcl 63949
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA N. 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, proclamou ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas à atividade-fim. 



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias – quanto à ausência de documentação comprobatória da forma de contratação do trabalhador, a justificar o reconhecimento do vínculo empregatício – demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    4. Agravo interno desprovido.